Tribunal: TJPA
Processo: 0808932-40.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10172 - Anuidades OAB
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808932-40.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VIA BRASIL BR 163 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

AGRAVADO: EVANDRO FLACH

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PEDIDO DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. DEPÓSITO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Novo Progresso/PA, nos autos da Ação de Desapropriação com declaração de urgência e pedido liminar de imissão na posse, que indeferiu a liminar de imissão provisória na posse de área de 46.649,73 m2, objeto de desapropriação para implantação de Ponto de Parada e Descanso de Caminhoneiros (PPD) autorizado pela ANTT (Decisão SUROD nº 560/2023).

A agravante alegou o cumprimento dos requisitos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, sustentando a legalidade do depósito prévio no valor de R$ 41.000,00, apurado por laudo técnico unilateral, e a urgência da medida para viabilizar o empreendimento. Requereu a imediata imissão na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de imissão provisória na posse em ação de desapropriação, com base em avaliação unilateral e sem comprovação de urgência, mediante simples oferta de depósito pelo expropriante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 15, caput e §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941 exige, para a imissão provisória na posse, a demonstração de urgência e o prévio depósito judicial da quantia arbitrada nos termos legais, sendo inadmissível o condicionamento do depósito à expedição do mandado de imissão.

A urgência declarada pela ANTT não se confunde com a urgência concreta exigida pelo dispositivo legal, devendo esta ser efetivamente comprovada no caso concreto, o que não ocorreu.

O depósito baseado em laudo unilateral não supre o requisito legal, impondo-se a realização de avaliação judicial prévia ou pericial provisória, conforme entendimento do STJ (AREsp nº 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.12.2022).

A concessão de imissão provisória sem observância dos requisitos legais implicaria risco de dano inverso, tendo em vista que, uma vez incorporado o bem ao patrimônio público, é vedada sua reivindicação (art. 35 do Decreto-Lei nº 3.365/1941).

Embora o interesse público prevaleça sobre o privado, essa supremacia não é absoluta e deve compatibilizar-se com as garantias constitucionais da propriedade e do contraditório, sendo indevida a imissão liminar sem contraditório mínimo e sem depósito válido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imissão provisória na posse em desapropriação exige a comprovação concreta da urgência e o depósito prévio do valor legalmente arbitrado.

O depósito baseado em avaliação unilateral não supre o requisito do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A ausência de urgência e de depósito válido impede a concessão de liminar de imissão na posse, sob pena de dano irreversível e violação ao contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 9º, 15, §1º, e 35; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.674.697/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 09.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência,
interposto por
VIA BRASIL BR-163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Novo Progresso/PA, que – nos autos da Ação de Desapropriação com declaração de urgência e Pedido Liminar de Imissão na Posse (Processo n° 0800933-79.2024.8.14.0115) em que litiga com
EVANDRO FLACH
– indeferiu a liminar com pedido de imissão provisória na posse.

A Agravante narra que foi indeferido o pedido liminar de imissão provisória na posse do imóvel do Agravado para fins de uso de fração do imóvel de matrícula 4.221, registrada perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Novo Progresso/PA, visando à implantação do ponto de parada de descanso para caminhoneiros - PPD, conforme autorizado pela ANTT (Decisão SUROD nº 560, de 19/09/2023).

Sustenta, em síntese: a) a possibilidade de concessão da liminar mediante o depósito prévio com base em avaliação feita por expert; b) o laudo, que embasa o valor proposto de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), não pode ser desconsiderado por ser confeccionado por empresa contratada pelo agravante, pois com base nas normas da ABNT; c) demonstrada a urgência e realizado o depósito da indenização prévia, é imperativo que o juiz determine a imissão provisória na posse (art. 15 do Decreto-Lei de n.º 3.365/1941); d) a desapropriação por necessidade ou utilidade pública é prevista constitucionalmente, tratando-se de um direito do ente público e suas concessionárias, o qual não pode ser relativizado em favor da proteção da propriedade privada; e) é incabível ao Poder Judiciário discutir o mérito dessa desapropriação para caracterizá-la como um ato de coação, sendo vedada tal intervenção por força do artigo 9º do Decreto de n.º 3.365/1941; f) o atendimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal.

Pugna pela concessão de tutela de urgência, de modo que seja determinada sua imediata imissão na posse da área em litígio. No mérito, pediu o provimento do recurso, com a confirmação da concessão da liminar de imissão provisória na posse.

Junta documentos.

Distribuído o feito à relatoria da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que solicitou informações ao juízo de origem (Id 20526771).

Após juntada de informações, foi declinada a competência para as Turmas de Direito Público (Id 24464241).

Coube-me a relatoria do feito.

Indeferi o pedido de tutela de urgência (Id 24918136).

Contrarrazões (Id 25692505).

Interposto agravo interno (Id 25693141).

Contrarrazões ao agravo interno (Id 26331041).

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso (Id 28319514).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço

do agravo de instrumento.

Cuida-se, na origem, de ação de desapropriação com declaração de urgência e pedido liminar de imissão na posse de parte do imóvel de titularidade do ora agravado, localizado no Município de Novo Progresso/PA, a ser desmembrado da denominada Chácara Sato, corresponde a uma área de terra medindo 46.649,73 m2, bem como as suas benfeitorias. Juntou Decisão SUROD nº 560, de 19/09/2023, em que a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT declarou a área como de utilidade pública, para fins de desapropriação; memorial descritivo e laudo técnico que avalia a área em R$41.000,00 (quarenta e um mil reais). Formulou pedido de imissão imediata na posse, oferecendo depósito, para momento posterior (dez dias úteis), do valor avaliado de forma unilateral, sem atendimento dos requisitos previstos no § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41. Logo, não se vislumbra a possibilidade de imissão na posse antes da citação do requerido.

Proferida decisão interlocutória, indeferindo o pedido de tutela de urgência de imissão na posse do imóvel, nos seguintes termos:

“Trata-se de nominada “AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM DECLARAÇÃO DE URGÊNCIA E PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE” ajuizada por VIA BRASIL BR-163 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A em face de EVANDRO FLACH.

Aduz a autora que é concessionária do serviço público de controle e manutenção da rodovia BR-163, nos termos do Contrato de Concessão n° 002/2021, assinado junto à ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres (ID 113340181).

Esclarece que, por meio da Decisão SUROD nº 560, a ANTT declara para fins de desapropriação de uma área de 46.649,73 m2 de propriedade do requerido, localizada na “Fazenda Estrela do Sul".

Acrescenta que a desapropriação em tela possui finalidade de implantação de Ponto de Parada de Descanso para Caminhoneiros - PDD, conforme previsão no contrato de concessão, motivo pelo pleiteia em sede de liminar a imissão imediata na referida área.

Informa, ainda, que a área foi avaliada no valor de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais), conforme ID 113342143.

É o que basta relatar. Decido.

1. RECEBO a petição inicial, pois verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal.

2. Quanto ao pedido liminar, passo a analisar.

De proêmio, a autora fundamenta o pedido de urgência de imissão de posse a partir da incidência do Decreto nº 3.365/41, o qual dispõe no art. 15 os requisitos do deferimento do respectivo pleito, quais sejam, a necessidade de demonstração de urgência e o prévio depósito judicial.

Alternativamente, pleiteia a nomeação de perito para realização de laudo prévio, para que então, a partir da avaliação da área, faça o depósito judicial.

Quanto à urgência, alega a autora a comprovação na autorização prevista no DUP nº 560, que autoriza a invocação do caráter de urgência no processo de desapropriação.

Contudo, condiciona o depósito judicial prévio ao deferimento da medida liminar perseguida.

Nessa toada, em análise dos autos, não verifico o cumprimento de ambos os requisitos que ensejam a imissão de posse requerida.

Isso porque autorizar a invocação de urgência difere de comprovar a adoção de medida urgente à imissão possessória, o que não foi demonstrado nos autos. Nada obstante, atente-se que, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei 3.365/41, que os bens expropriados não podem ser objeto de reivindicação após incorporação pelo ente público, necessário a escorreita comprovação da urgência alegada.

Outrossim, a hipótese de condicionamento de depósito judicial à expedição de mandado de imissão, não possui respaldo legal, uma vez que deve ser realizado de forma prévia ao deferimento do pleito, se o caso.

...

Anote-se, portanto, que o indeferimento da imissão de posse imediata não obsta a continuidade do processo para viabilizar a incorporação do bem ao patrimônio do ente federal.

Ante o exposto, não restando preenchidos os requisitos autorizadores da medida liminar, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei 3.365/41. Ademais, não se verifica hipótese de urgência na concessão da medida.
(Grifado)

A autora interpôs o presente agravo de instrumento, objetivando a sua imissão imediata na posse da área, independentemente da citação do requerido.

Sustenta, em síntese: a) a possibilidade de concessão da liminar mediante o depósito prévio com base em avaliação feita por expert; b) o laudo, que embasa o valor proposto de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais), não pode ser desconsiderado por ser confeccionado por empresa contratada pelo agravante, pois com base nas normas da ABNT; c) demonstrada a urgência e realizado o depósito da indenização prévia, é imperativo que o juiz determine a imissão provisória na posse (art. 15 do Decreto-Lei de n.º 3.365/1941); d) a desapropriação por necessidade ou utilidade pública é prevista constitucionalmente, tratando-se de um direito do ente público e suas concessionárias, o qual não pode ser relativizado em favor da proteção da propriedade privada; e) é incabível ao Poder Judiciário discutir o mérito dessa desapropriação para caracterizá-la como um ato de coação, sendo vedada tal intervenção por força do artigo 9º do Decreto de n.º 3.365/1941; f) o atendimento dos requisitos para a antecipação da tutela recursal.

A controvérsia reside na possibilidade de imissão provisória na posse do imóvel a ser desapropriado mediante oferta de depósito unilateral pelo expropriante.

A lógica da decisão agravada é de que o depósito judicial deve ser realizado previamente ao deferimento da expedição de mandado de imissão, bem como que

não restou comprovada a urgência no caso concreto e que os bens, uma vez expropriados, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo.

Sobre a imissão provisória na posse em caso de desapropriação, o art. 15,
caput
e § 1º, do Decreto-Lei nº. 3.365/41, assim dispõe:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

...

Art. 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e danos.”

Nesses termos, a imissão provisória na posse do bem pode ser determinada liminarmente nas seguintes hipóteses: 1) quando o expropriante depositar a quantia arbitrada pelo Juízo, após avaliação judicial do bem, com breve contraditório, em conformidade com o art. 685 do CPC/73 (atual art. 874 do CPC/15); ou 2) antes da citação e sem avaliação prévia da parte requerida, desde que atendidos os requisitos do § 1º do art. 15 do Decreto-Lei nº. 3.365/41.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AREsp 1674697/RJ, sob a relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, admite que a imissão provisória na posse pode ser condicionada a avaliação pericial provisória quando não observadas as condições previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA.
IMISSÃO NA POSSE. VALOR APURADO UNILATERALMENTE. VIOLAÇÃO AO ART. 15 DO DECRETO-LEI 3.365/1941.

PRECEDENTE QUALIFICADO. REsp 1.185.583/SP.

1. É cabível a avaliação pericial provisória como condição à imissão na posse, nas ações regidas pelo Decreto-Lei 3.365/1941, quando não observados os requisitos previstos no art. 15, § 1.º, do referido diploma
.

2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.674.697/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 9/12/2022).” (Grifado)

Nesse enquadre, tendo em vista que o contexto dos autos demonstra a ausência de urgência para utilização do imóvel do agravado, bem como do depósito prévio; aliado à resistência do polo passivo quanto ao valor ofertado - apurado de forma unilateral -; e a inobservância das hipóteses previstas no §1º do art. 15 do Decreto nº 3.365/41, não resta autorizada a supressão em definitivo da perícia judicial prévia.

Em sendo assim, se verifica-se o dano inverso, considerando o que dispõe o supracitado artigo 35, do Decreto Lei n.º 3.365/41.

Acentuo que não obstante o interesse público prevalecer sobre o privado, há que se considerar que o princípio que o privilegia não é absoluto, devendo se ajustar a outro que ostente igual relevância no caso concreto. Na espécie, a garantia fundamental constitucional de proteção da propriedade privada em seus elementos intrínsecos (uso, gozo e fruição) pode ser ameaçada por uma ordem liminar, impondo prejuízos de difícil reparação à parte agravada, o que é defeso em sede de tutela antecipada, porquanto violador do contraditório e da ampla defesa.

Assim, restam afastados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora a viabilizar o provimento recursal.

Pelo exposto
, conheço e nego provimento ao agravo de instrumento, conforme fundamentação. Resta prejudicado o agravo interno.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025